Tribunal: STF
Processo: RE 1473309
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Base de cálculo do ISS para as atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde. Tema 581. 5. O tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, consignando que “a exação tributária em discussão foi mantida sobre os valores relativos aos serviços prestados diretamente pela apelante para a sua rede credenciada, tais como a taxa de administração e os serviços médicos prestados diretamente pela recorrente”. 6. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.